Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-25.2023.8.11.0053
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001003-25.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTAVIO DO NASCIMENTO - CPF: 298.751.291-00 (APELANTE), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 002.759.381-90 (APELADO), OTAVIO DO NASCIMENTO - CPF: 298.751.291-00 (APELADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), SSP (APELANTE), FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 002.759.381-90 (APELANTE), URBANO LINO DA SILVA - CPF: 522.029.841-00 (ASSISTENTE), BENEDITA ALMEIDA DE LIMA - CPF: 900.021.481-53 (ASSISTENTE), GILBERTO DIMAS GOMES DE SOUZA - CPF: 855.317.581-20 (ASSISTENTE), CORCINO VICENTE DE PAULA - CPF: 918.080.061-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA. ADEQUAÇÃO À AÇÃO DEMARCATÓRIA. REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA REFERENTE A FATO SUPERVENIENTE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE NOVA AÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESBULHO POSSESSÓRIO. BOLETINS DE OCORRÊNCIA UNILATERAIS. PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA. CONTROVÉRSIA QUANTO À DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS POSSUÍDAS POR CADA UMA DAS PARTES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO DE OTAVIO DO NASCIMENTO DESPROVIDO. RECURSO DE FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por Otavio do Nascimento contra Faustino Francisco da Silva, referente à área rural situada na localidade do Piraim, zona rural de Barão de Melgaço/MT, com alegações de esbulhos ocorridos em 2020, 2022 e 2023.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse;

(ii) saber se houve omissão judicial na análise do pedido de produção de prova pericial quanto à delimitação da área litigiosa; e

(iii) saber se é válida a não apreciação de pedido de tutela de urgência baseado em fato novo ocorrido após a fase instrutória.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida, por se mostrar desnecessária à ação possessória, cuja finalidade é tutelar o exercício da posse, e não demarcar limites de propriedade.

4. O pedido de tutela de urgência relativo à suposta nova invasão foi apresentado após o encerramento da instrução, sem contraditório, razão pela qual não foi analisado, em conformidade com o princípio da congruência.

5. O autor não comprovou de forma inequívoca a ocorrência de esbulho possessório, tampouco a perda da posse. As provas testemunhais não corroboram a narrativa do autor, e os boletins de ocorrência apresentados têm caráter unilateral.

6. Por outro lado, o réu apresentou início de prova documental e testemunhal que evidenciam o exercício de posse mansa e contínua da área.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Otavio do Nascimento desprovido. Recurso de Faustino Francisco da Silva provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

V. Tese de julgamento

"1. A improcedência da ação possessória é medida que se impõe quando não demonstrado, de forma inequívoca, o esbulho praticado pelo réu, tampouco a perda da posse pelo autor, nos termos do art. 561 do CPC.

2. A prova pericial não é imprescindível à ação possessória quando a controvérsia versa sobre a existência de esbulho, e não sobre a delimitação de propriedades."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA
e
OTAVIO DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro.

Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar ajuizada por OTAVIO DO NASCIMENTO em face de FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA, na qual o autor alegou ser possuidor de área rural situada na localidade do Piraim, Mangavia, zona rural da cidade de Barão de Melgaço/MT, há mais de 64 (sessenta e quatro) anos, tendo sofrido esbulho possessório praticado pelo réu a partir de 23/06/2020, com continuidade em 07/09/2022 e 13/06/2023, conforme boletins de ocorrência acostados aos autos.

A sentença (ID 288968455) julgou procedente o pedido autoral, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“
DISPOSITIVO.

Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por OTAVIO DO NASCIMENTO em face de FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA, qualificados nos autos, para determinar a reintegração da posse da autora na integralidade dos limites do imóvel expostos na exordial. Assim,
JULGO EXTINTO
o presente processo com lastro no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os requeridos nas despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de reintegração.” (Sic – original com destaques)

Em suas razões recursais de ID 288968458, o
réu/apelante FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA
sustenta, em síntese, que:

- O autor não comprovou a posse e o esbulho, requisitos essenciais para a procedência da ação de reintegração de posse;

- As testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram a ocorrência de esbulho;

- O réu exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta da área em litígio há mais de 82 anos, herdada de sua ascendente; e,

- O autor não delimitou claramente os limites da posse supostamente esbulhada.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Por sua vez, o
autor/apelante OTAVIO DO NASCIMENTO
, em suas razões recursais de ID 288968460, alega que:

- O juízo de primeiro grau deixou de apreciar seu pedido de realização de prova pericial para averiguação técnica acerca da delimitação da área dos litigantes; e,

- O juízo também não apreciou seu requerimento de tutela de urgência formulado em razão de suposta nova invasão ocorrida em novembro de 2024.

Ao final, pugna pela modificação parcial da sentença para que sejam examinados os pedidos de produção de prova pericial e de concessão de tutela de urgência.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes em ID 288968461 e ID 288968466, sustentando-se mutuamente o improvimento do recurso adverso.

É o relatório do essencial.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia posta em julgamento restringe-se à análise da comprovação, ou não, dos requisitos do art. 561 do CPC, em especial quanto à demonstração de esbulho praticado pelo requerido, bem como ao exame da supostas omissões quanto à necessidade de prova pericial requerida por ambas às partes e à alegação por parte do autor/apelante de nova invasão ocorrida em novembro de 2024.

No que concerne à suposta omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial
, imperioso ressaltar que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, o magistrado, na condição de destinatário da prova (artigo 370 do CPC), possui ampla liberdade para determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

In casu
, verifica-se que o juízo
a quo
, ao julgar procedente a demanda com base nas provas documentais e testemunhais produzidas, considerou desnecessária a realização de prova pericial, o que se depreende implicitamente da fundamentação da sentença.

Tal posicionamento encontra respaldo no princípio da persuasão racional, segundo o qual o julgador não está obrigado a determinar a produção de todas as provas requeridas pelas partes, mas apenas aquelas que reputa necessárias à formação de seu convencimento.

Ademais, impende consignar que a prova pericial requerida pelas partes, destinada à delimitação precisa da área em litígio, mostra-se impertinente ao objeto da presente demanda possessória, sendo mais adequada à ação demarcatória, cujo escopo específico é justamente a fixação dos limites entre propriedades contíguas.

Com efeito, a ação de reintegração de posse visa à proteção da posse em si mesma considerada (
ius possessionis
), independentemente da discussão acerca do direito à posse (
ius possidendi
), bastando ao autor demonstrar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos da legislação processual civil vigente.

Nesse diapasão, a delimitação precisa dos limites da propriedade, mediante prova pericial, revela-se desnecessária ao deslinde da controvérsia possessória, sendo mais apropriada à ação demarcatória, que possui natureza petitória e visa à definição dos limites entre imóveis contíguos.

Quanto à alegada omissão referente ao requerimento de tutela de urgência formulado em razão de suposta nova invasão ocorrida em novembro de 2024
, observa-se que tal pedido foi apresentado após a conclusão da instrução processual (em 18/11/2024 – ID 288968450), quando o feito já se encontrava em fase de alegações finais, configurando fato novo superveniente à instrução.

Nesse contexto, considerando que a suposta nova invasão não foi objeto de contraditório, não tendo sido oportunizada ao réu a possibilidade de se manifestar sobre tal alegação, mostra-se acertada a não apreciação do pedido pelo juízo
a quo
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Somado a isso, o artigo 329, II, do CPC, estabelece que o autor poderá “
até o saneamento do processo
, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar
”.

Assim, tratando-se de fato novo, ocorrido após a estabilização da demanda e a conclusão da instrução processual, sua apreciação no bojo da presente ação poderia configurar violação ao princípio da congruência, que impõe a correlação entre pedido e sentença.

Destarte, eventual nova invasão ocorrida em novembro de 2024 deve ser objeto de nova ação possessória, na qual será assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

Superadas as questões acima,
adentra-se ao mérito recursal propriamente dito
.

A controvérsia central da presente demanda gravita em torno da ocorrência ou não de esbulho possessório praticado pelo réu/apelante em área supostamente possuída pelo autor/apelado.

O instituto da posse caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como o poder de fato exercido sobre a coisa, manifestado através do exercício de poderes inerentes à propriedade, independentemente do
animus domini
.

A proteção possessória, por sua vez, encontra fundamento na teoria objetiva da posse, segundo a qual a posse consiste no poder de fato sobre a coisa, manifestado através do exercício de poderes inerentes à propriedade, independentemente do
animus domini
.

Nesse sentido, a proteção possessória destina-se a resguardar a situação fática preexistente, em atenção ao princípio da conservação do estado de fato.

Para a procedência da ação de reintegração de posse, imprescindível a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam:

1. Comprovação da posse;

2. Ocorrência do esbulho;

3. Indicação da data do esbulho; e,

4. Demonstração da perda da posse.

No caso em análise, o autor apresentou como elementos probatórios de sua posse, a seguinte documentação:

- Escritura pública declaratória de posse (ID 288968357);

- Autorização provisória de funcionamento rural (ID 288968358);

- Memorial descritivo do imóvel (ID 288968359);

- Planta do imóvel georreferenciado (ID 288968360); e,

- Recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR/MT (ID 288968361).

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, não obstante o autor/apelado tenha apresentado a documentação acima citada que, em tese, comprovariam sua posse sobre a área em litígio, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de esbulho praticado pelo réu/apelante.

Com efeito, os boletins de ocorrência apresentados pelo autor/apelado, nos quais narra invasões sucessivas praticadas pelo réu/apelante em sua propriedade, constituem documentos unilaterais, que refletem apenas a versão do comunicante, não possuindo, por si sós, força probante suficiente para comprovar a efetiva ocorrência do esbulho.

Cito-os abaixo:

- Boletim de Ocorrência nº. 2020.148364, registrado em 23/06/2020 (ID 288968355);

- Boletim de Ocorrência nº. 2022.250640, datado de 12/09/2022 (ID 288968354); e,

- Boletim de Ocorrência nº. 2023.163868, datado de 13/06/23 (ID 288968353).

Ademais, a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento não corroborou a alegação de esbulho (
vide
depoimentos acostados em ID 288968443).

Isso porque, as testemunhas ouvidas em juízo, tanto do autor quanto do réu, não presenciaram atos de invasão ou alteração de cercas, limitando-se a confirmar que ambos os litigantes são moradores antigos da região.

A testemunha Naldino Padilha Gonçalves, arrolada pelo autor, afirmou ter "
ouvido falar que o senhor Faustino estava invadindo a área dele
", mas não presenciou o fato.

A testemunha Benedita Almeida de Lima, também arrolada pelo autor, não soube informar sobre os limites da propriedade ou sobre eventual invasão.

Por outro lado, a testemunha Corcino Vicente de Paula, vizinho do réu, afirmou categoricamente que "
nunca ninguém invadiu lá
", pois "
as terras assim tudo tem a cerca
". Quando questionado se viu mudança de cerca, respondeu: "
Não. Até hoje eu não vi mudança de cerca nenhuma
".

Já a testemunha Gilberto Dimas Gomes, arrolada pelo réu, mencionou que "
ele [o autor] mudou fora do marco porque lá tem um marco onde tem a divisa
", sugerindo que teria sido o autor, e não o réu, quem alterou os limites da propriedade.

Nesse contexto, verifica-se que a prova testemunhal não apenas não confirmou a ocorrência de esbulho praticado pelo réu, como também suscitou dúvidas quanto à própria delimitação das áreas possuídas por cada uma das partes.

Por outro lado, impende consignar que o réu/apelante apresentou elementos probatórios de sua posse sobre a área em litígio, notadamente:

- Comprovantes de pagamento de imposto territorial datados dos anos de 1950, 1952, 1957 e 1958, em nome de Felizarda Maria de Moura, sua ascendente (ID 288968408);

- Certidão de casamento do réu/apelante, datada de 14/07/1988, na qual consta a informação de que sua genitora, senhora Benedita Leite de Pinho, possui domicílio no lugar denominado Piraim desde 27/06/1948.

Ademais, o réu/apelante também registrou boletins de ocorrência, nos quais alega que o autor/apelado teria destruído suas cercas e deixado gado invadir sua propriedade, veja:

- Boletim de Ocorrência nº. 2020.292617, registrado em 30/11/2020 (ID 288968403); e,

- Boletim de Ocorrência nº. 2021.232209, registrado em 09/09/2021 (ID 288968403).

Portanto, salvo melhor juízo, resta evidenciado a existência de controvérsia quanto à autoria dos supostos atos de turbação ou esbulho.

Nesse diapasão, considerando a principiologia processual aplicável à espécie, notadamente os princípios do ônus da prova e da persuasão racional, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que o autor/apelado não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar o esbulho praticado pelo réu/apelante, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração de posse.

Com efeito, em se tratando de ação possessória, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do que estabelecem os artigos 373, I e 561, ambos do CPC.

A ausência de comprovação de qualquer desses requisitos impõe a improcedência da demanda.

In casu
, não tendo o autor/apelado logrado demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de esbulho praticado pelo réu/apelante, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Por fim, no que tange ao argumento do autor/apelado de que teria ocorrido nova invasão em novembro de 2024, imperioso destacar que, conforme já explicitado no início do voto, tal alegação refere-se a fato superveniente à instrução processual, não tendo sido submetido ao contraditório, razão pela qual deve ser objeto de nova ação possessória, caso o autor/apelado assim o deseje.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse a apreciação da alegada nova invasão no bojo da presente ação, o que se cogita apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão do autor/apelado, porquanto, a foto (ID 288968451) e os vídeos apresentados (ID 288968452 e ID 288968453) não demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de esbulho praticado pelo réu/apelante, sendo insuficientes para comprovar que a área supostamente invadida pertence de fato ao autor/apelado.

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por OTAVIO DO NASCIMENTO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Considerando o novo resultado,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025